Tribunal: TJBA
Processo: 8027396-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027396-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: KATIA LAUDICEIA BARBOSA LINS

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CORROSÃO ESTRUTURAL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEPÓSITO E GUARDA DO BEM LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. e CAOA Motor do Brasil Ltda. contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por consumidora, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que as rés recebessem o veículo da autora, na condição de depositárias, para guarda e conservação até o julgamento final da lide, bem como disponibilizassem veículo reserva, diante da alegação de vício de fabricação consistente em falha no tratamento anticorrosivo do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva e o recebimento do automóvel em depósito; e (ii) estabelecer se as medidas impostas às agravantes possuem caráter irreversível, desproporcional ou excessivamente oneroso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica produzida sob o crivo do contraditório conclui pela existência de vício de fabricação decorrente de falha no tratamento anticorrosivo do veículo, bem como pela inviabilidade técnica de reparo do automóvel em razão do elevado grau de deterioração constatado.

O laudo pericial confere robustez à probabilidade do direito invocado pela consumidora, evidenciando a plausibilidade da tese autoral em sede de cognição sumária.

O perigo de dano decorre da natureza progressiva e estrutural da corrosão identificada, circunstância que expõe o bem ao agravamento contínuo dos danos e impede a regular fruição do veículo pela consumidora.

A alegação de ausência de contemporaneidade da urgência não prevalece diante da persistência do vício ao longo do tempo e da constatação pericial de sua natureza progressiva e irreparável.

O fornecimento de veículo reserva e a determinação de guarda do bem litigioso possuem natureza provisória e reversível, admitindo compensação financeira em caso de eventual decisão final favorável às rés, nos termos do art. 302 do CPC.

O art. 18, §1º, do CDC assegura ao consumidor alternativas reparatórias quando o vício do produto não é sanado no prazo legal, especialmente em hipóteses de defeito estrutural.

A determinação de recebimento do veículo em depósito visa preservar a integridade do bem litigioso e garantir a utilidade prática do provimento jurisdicional final, revelando-se medida proporcional e adequada.

A alegação de onerosidade das medidas impostas não se sobrepõe ao direito do consumidor à adequada prestação do serviço e à proteção contra vícios do produto, diante da responsabilidade objetiva dos fornecedores prevista no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial que atesta vício estrutural de fabricação e inviabilidade de reparo do veículo autoriza a concessão de tutela de urgência para proteção do consumidor.

O fornecimento de veículo reserva e a guarda do bem litigioso constituem medidas provisórias e reversíveis quando destinadas a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

A persistência de vício progressivo e irreparável caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência em favor do consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevalece sobre alegações de onerosidade quando demonstrada falha na prestação do serviço e vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302 e 931. CDC, arts. 14 e 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8020169-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, publicação em 04.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8027396-87.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravantes,
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e OUTRO
,
e, como Agravada,
KATIA LAUDICEIA BARBOSA LINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.